Tribunal: TJSP
Processo: 2224470-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento - prestação de serviços odontológicos - ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – indeferimento da pretendida antecipação de tutela, ou seja, suspensão da exigibilidade do contrato - prova documental frágil - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados - decisão preservada -

Ementa:

Agravo de instrumento - prestação de serviços odontológicos - ação rescisória de contrato cumulada com indenizatória por danos materiais e morais – indeferimento da pretendida antecipação de tutela, ou seja, suspensão da exigibilidade do contrato - prova documental frágil - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados - decisão preservada - recurso improvido.